Tribunal: STF
Processo: HC 228725
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 772.855/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de extorsão majorada (art. 158, § 1º, do Código Penal).



    Colhe-se da inicial acusatória (Doc. 4):



    Consta que no dia 30 de agosto de 2018, no período da tarde, na Avenida Pires do Rio, nº 1954, São Miguel, nesta Capital, os denunciados BRUNO CAMARA DA COSTA, LUCAS OLIVEIRA FERREIRA E CLEITON FERNANDO DE LIMA, previamente ajustados e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, constrangeram a vítima Renata Aires de Sá Cavalcanti, mediante grave ameaça e com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, consistente em 2 (dois) aparelhos de celular, sendo um da marca Samsung, modelo Galaxy J7 e o outro da mesma marca, modelo Galaxy J2, e 1 (um) monitor de computador, da marca Dell, a fazer a entrega dos referidos bens para eles. 



    Consta – e isto é objeto de outra investigação – que o denunciado Bruno e seus comparsas praticavam o seguinte golpe: compraram mercadorias pela internet com cartões de crédito fraudulentos. Indicavam aleatoriamente um endereço para entrega, via certa transportadora. Deste modo, quando da entrega, eles se apresentavam como os destinatários dos bens e os recebiam. 



    [...]



    Para a entrega das mercadorias apontaram como recebedora a vítima e o seu endereço residencial na Rua Catleias, 13, Jardim Nair, nesta Capital. Entretanto, a vítima recebeu as mercadorias antes dos denunciados, frustrando as suas intenções espúrias. 



    Aqui, portanto, inicia a conduta criminosa ora apurada e imputada, no sentido de que os denunciados, então, frustrados de não receberem as mercadorias, as quais foram recebidas pela vítima, que nada tinha haver com o assunto, passaram a extorquir a mesma. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 7)



    Buscado a anulação da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma deu-lhe parcial provimento, para estabelecer o regime semiaberto. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 6):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA A PARTIR DE ESPELHAMENTO DE TELAS DE APARELHO CELULAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA EFETIVA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA. ENUNCIADO N. 96 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVE AMEAÇA À VÍTIMA. ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARCIALMENTE EVIDENCIADO. 



    1. Inviável o conhecimento da alegação de ilicitude da prova obtida através de espelhamento de mensagens obtidas via aplicativo whatsapp, porque não foi analisada pela Corte local.



    2. As pretensões de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação da conduta delitiva e a revisão do entendimento da Corte estadual, devidamente fundamentado nas provas dos autos, sobre a existência de concurso de agentes, demandariam revolvimento fático-probatório, impossível em tema de habeas corpus.



    3. A pretensão de reconhecimento da tentativa não merece acolhimento, pois, como no caso dos autos, quanto ao crime de extorsão, realizada a ameaça, a consumação ocorre independente da obtenção da vantagem indevida. Inteligência do Enunciado n. 96 da Súmula do STJ.



    4. A grave ameaça à vítima não é fundamento idôneo para, isoladamente, recrudescer o regime inicial, especialmente quando pena-base é fixada no mínimo legal.



    5. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar o regime inicial semiaberto na condenação proferida na Ação Penal n. 0081922- 83.2018.8.26.0050, da 6ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da comarca de São Paulo/SP. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em linhas gerais: (a) Não há nos autos prova suficiente de que o paciente tenha concorrido à prática de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, tendo em vista o que ficou consignado nos depoimentos coligidos no transcorrer da instrução criminal [...]. De outra parte, o expediente que se lançou mão em prejuízo do paciente, tendo por escopo atribuir-lhe a imputação contida na denúncia ministerial encontra-se maculado por nulidade absoluta, ante a ilicitude da prova angariada através de print screen (espelhamento) de telas de aparelho celular que não lhe pertencia, sem deslembrar que os prints não refletem informações capazes de demonstrar uma conotação extorsiva; (b) caso não acolhidas as teses antecedentes (nulidade da condenação e a absolvição por atipicidade da conduta e/ou por insuficiência probatória), pugna-se pela desclassificação da conduta irrogada na denúncia para favorecimento real (artigo 349, do Código Penal) ou estelionato (artigo 171, do Código Penal); e (c) ausência de concreta fundamentação do acórdão que desatendeu pleitos de afastamento da qualificadora indicada na denúncia e mantida nos arestos, de reconhecimento da figura tentada e de detração na fase cognitiva até o dia de libertação do paciente (período de prisão provisória) para fins de fixação de regime inicial de cumprimento de pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação do paciente pela prática do crime de extorsão, sob os seguintes fundamentos: 



    Os depoimentos das testemunhas de acusação e as declarações da vítima, prestados de maneira uníssona e coerente, comprovam terem sido os apelantes os autores do crime que lhe está sendo imputado, motivo pelo qual suas condenações são de ser mantidas. 



    Os relatos prestados pela vítima devem ser considerados, notadamente quando não há justificativa para que dela se desacredite, uma vez que não haveria motivo algum para ela acusar indivíduos inocentes. 



    [...] 



    Igualmente, não há que se questionar a credibilidade dos depoimentos prestados por policiais militares, uma vez que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveriamter os apelantes trazido aos autos prova concreta da intenção dos agentes de segurança em prejudicá-los. 



    [...]



    Ademais, as confissões extrajudiciais dos apelantes mostraram-se harmônicas com as demais provas colacionadas nos autos. Desta forma, ainda que retratadas em Juízo, e, não possuindo peso suficiente a ensejar por si só uma condenação, devem ser levadas em consideração. 



    Quanto a esse ponto, consignou o Superior Tribunal de Justiça:



    a) as pretensões de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação da conduta delitiva foram afastadas em razão de que para acolher tal alegação seria necessário analisar o acervo fático-probatório, medida inviável na via eleita. Nesse sentido: AgRg no HC n. 726.177/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF/1ª Região, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe 20/5/2022; 



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de extorsão (art. 158, §1º, do Código Penal). Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal da paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Quanto à dosimetria da pena, registrou o STJ: 



    b) a pretensão de redimensionamento da pena, na terceira fase, com o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes – a qual foi aplicada na sentença, porque comprovado que os acusados agiram em conjunto entre si e com “Alemão”, de modo que este e Bruno mandaram as mensagens ameaçadoras à vítima, e os outros dois atuaram como vigias, devendo a pena ser aumentada em 1/3 (fl. 81) –, foi afastada ao fundamento de para rever esse entendimento, como pretende a Defesa, [...] para afastar a majorante do concurso de agentes, demandaria, impreterivelmente, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita (fl. 188). Confira-se: AgRg no HC n. 734.041/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022; e 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que o aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pela instância ordinária, que se valeu do concurso de agentes para fundamentar a majoração nos termos declinados, circunstância fática suficiente para a manutenção da pena privativa de liberdade do paciente.



    Já o pedido de reconhecimento da tentativa foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando que, quanto ao crime de extorsão, como no caso dos autos, realizada a ameaça, a consumação ocorre independente da obtenção da vantagem indevida, nos termos do Enunciado 96 da Súmula do STJ. 



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que a conduta da vítima – fazendo, tolerando que se faça, ou deixando de fazer alguma coisa – que aperfeiçoa o tipo penal, relegando-se para fase de mero exaurimento do crime de extorsão a eventual obtenção da vantagem econômica que motivou a ação delituosa (RvC 4886, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 2/04/1993). Na mesma linha de consideração: HC 204124 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15/3/2022; RHC 204174 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10/112021; HC 176578 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/3/2020.



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta ação não foram contempladas no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito delas implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente